Tribunal: TJDFT
Processo: 0738584-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738584-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ADALBERTO ALVES FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. (demandado), contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento Comum, processo n. 0711204-93.2021.8.07.0001, ajuizado por ADALBERTO ALVES FREITAS, no qual indeferiu a impugnação apresentada, o que o fez nos seguintes termos (ID 107780683 dos autos originais): “Cuida-se de pedido de liquidação provisória de sentença coletiva, intentado por ESPÓLIO DE ADALBERTO ALVES FREITAS em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, que tem por objeto a sentença da ação civil pública no 94.0008514-1, que, por sua vez, determinou o pagamento de diferenças de correção monetária entre o IPC e o BTN, ocorridas no mês de março de 1990, na atualização dos financiamentos por Cédulas de Crédito Rural. Decisão de ID no 95087474 determinou a citação do Banco do Brasil e intimação da União para esclarecer se possua interesse jurídico em atuar neste feito. A requerida, em sua contestação de ID no 96272106, requer, inicialmente, restituição de prazo para defesa, Alega, em sede de preliminar, subsistir a competência da Justiça Federal para julgar o feito, com a inclusão no polo passivo desta ação o Banco Central do Brasil e a União Federal, tendo em vista se tratar de litisconsórcio passivo necessário; o reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual apreciar o feito, declinando-se a competência exclusiva em razão do ente federativo compor o litisconsórcio passivo necessário, ou, ainda, caso não seja este o entendimento, que decline a Justiça Comum do domicilio do autor. Manifestação da União no ID no 101956355 pelo desinteresse no feito. Réplica de ID no 102485144 refuta as alegações da requerida. Decisão de ID no 105763197 intimou as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, sendo que a ré pediu a realização de prova pericial contábil (ID no 106409647) e o autor solicitou que eventual perícia seja feita às expensas do réu (ID no 106787475). É o breve relatório. Decido. Nada tenho a prover quanto ao pedido de restituição de prazo apresentado pelo requerido, considerando que a decisão de ID no 95087474 concedeu o prazo adequado para defesa. Por outro lado, deverá a secretaria retificar a autuação para constar como LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM. De outra parte, em relação à alegação de incompetência deste Juízo para processar e julgar a presente demanda, relevante rememorar o que dispõe o art. 275 do CC, no sentido de que “o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”. Nesse contexto, no caso de obrigações solidárias, é uma prerrogativa do credor propor a execução contra um ou alguns dos devedores, de forma que não prevalece, nessa hipótese, o litisconsórcio necessário, fato que afasta a competência da justiça federal, uma vez que, no caso em apreço, o requerente optou por ajuizar a liquidação provisória de sentença apenas em face do Banco do Brasil, inexistindo qualquer fundamento de fato ou de direito que ampare a pretensão do requerido de inclusão dos demais réus da lide originária com a finalidade de modificar a competência. Se não bastasse, a União já se manifestou pelo desinteresse em integrar a presente demanda (ID no 101956355). Assim, INDEFIRO a remessa dos autos à justiça federal. Da mesma forma, não assiste razão ao requerido quanto à preliminar de incompetência territorial, porquanto “se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista” (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015). Noutro giro, diante da divergência das partes em relação aos cálculos, determino que seja realizada perícia contábil, para a qual nomeio perito do Juízo o Dr. HUGO ALMEIDA DE FREITAS, com cadastro nos registros deste Tribunal. Concedo às partes o prazo de 15 (quinze) dias para indicar assistentes técnicos e apresentar quesitos, caso queiram. Após, intime-se, o perito para que, no prazo de 05 (cinco) dias, diga se aceita o encargo e formule proposta de honorários, os quais deverão ser suportados pela parte requerida, já que, na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. (STJ - REsp: 1274466 SC 2011/0206089-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 14/05/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/05/2014). Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo, o qual computará a partir da intimação do perito acerca do depósito dos honorários. Intimem-se.” Inconformada, a parte demandada, BANCO DO BRASIL S.A., recorre. Agita a tese de que a r. decisão agravada merece ser reformada, ao argumento de que seria hipótese de litisconsórcio passivo necessário da UNIÃO e do BACEN, os quais deveriam ser chamados ao processo, o que acarretaria o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Pugna pelo efeito suspensivo, para sobrestar a marcha processual e, no mérito, pelo provimento do recurso e consequente reforma da r. decisão agravada. Comprovante de recolhimento do preparo recursal no ID 31188194. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. A meu aviso, ressalto que, sem açodamento de avançar na análise de mérito, mas, em tese, não assiste razão ao recorrente. Trata-se de ação na qual os agravados/exequentes buscam a liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1 e no REsp 1.319.232/DF, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. Há farta jurisprudência desta Corte no sentido de que inexiste litisconsórcio necessário entre o Banco do Brasil, UNIÃO e o BACEN, portanto, em tese, legítima a pretensão do autor/agravado, na condição de credor de débito de solidariedade passiva, acionar apenas o Banco do Brasil. Confira-se: “1. O teor do art. 10 do CPC diz respeito ao substrato fático da causa. Afasta-se a alegada nulidade por afronta ao princípio da não surpresa quando o Magistrado aprecia adequadamente o contexto fático-probatório dos autos com base nos elementos e nas discussões apresentados pelas partes. 2. Ante a possibilidade de supressão de instância e de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, as alegações não enfrentadas na primeira instância devem ser afastadas da análise do recurso. 3. O Supremo Tribunal Federal - STF, ao julgar o RE 1.101.937, Tema 1075, sob a sistemática da repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985 e afastou a imposição de limites territoriais da sentença proferida em ação civil pública. Por maioria, os Ministros entenderam que os efeitos subjetivos da decisão judicial abrangem todos os potenciais beneficiários. 4. Na condenação solidária, o credor pode escolher contra quem demandar (CPC, art. 779 e CC, art. 275). 5. A ausência da União e do Banco Central no polo passivo do cumprimento de sentença individual da ACP no 94.0008514-1 inviabiliza o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 6. Os processos judiciais que envolvem a ação civil pública coletiva no 94.0008514-1, tanto individuais quanto coletivos, devem retomar seu curso processual após a deliberação pelo Plenário do STF. 7. Configurada relação de consumo, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. Precedentes do STJ. 8. O Banco do Brasil S/A, reconhecido como devedor, é parte legítima para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença da ação coletiva. 9. O chamamento ao processo é instrumento próprio da ação de conhecimento, cujo objetivo é a condenação dos coobrigados. Não se aplica, portanto, no cumprimento de sentença. 10. O prazo para o exercício da pretensão de execução individual de sentença coletiva é de 5 (cinco) anos, contados da data do trânsito em julgado da sentença, no caso, da ação civil pública no 94.0008514-1. Não transcorrido o prazo prescricional, é possível ao consumidor exigir do banco a apresentação de documentos para elucidação da demanda. 11. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido." (Acórdão 1372613, 07288228820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2021, publicado no PJe: 25/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Destacou-se) “1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida em cumprimento provisório de sentença coletiva, que, de ofício, declarando a existência de litisconsórcio passivo necessário unitário entre os devedores solidários para a fase de liquidação de sentença, determinou a inclusão da União e do Banco Central no polo passivo da demanda e, em decorrência, declinou da competência em favor da Justiça Federal. 2. Embora a Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1) tenha tramitado na Justiça Federal contra o Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e União, infere-se que a condenação pecuniária foi imposta somente contra o Banco do Brasil. Assim, sequer há razão para incluir o Banco Central e a União no polo passivo do pedido de liquidação de sentença, na medida em que, como visto, não foram condenados a devolver eventuais valores pagos a maior pelo mutuário. Inexiste, portanto, litisconsórcio passivo necessário unitário. 3. Existindo responsabilidade solidária, aplicável o art. 275 do Código Civil, para autorizar ao credor dirigir a sua pretensão contra um ou alguns dos devedores. Por fim, sem olvidar que a sentença coletiva tem validade em todo o território nacional (Tema 1.075 do STF), estando no polo passivo da ação originária apenas o Banco do Brasil, a competência para processar e julgar a demanda é desta justiça comum distrital (Súmula 508 do STF). 4. Agravo de instrumento conhecido e provido." (Acórdão 1378327, 07239136620218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) "4. Na espécie, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou, solidariamente, o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 5. Na esteira do art. 275 do CC, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum, razão pela qual não há falar em formação de litisconsórcio passivo necessário entre Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 6. Se os exequentes, ora recorridos, optaram por ajuizar o cumprimento de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., não há falar em competência da Justiça Federal, nos termos do enunciado de Súmula n. 508 do excelso STF, tampouco em remessa dos autos ao foro do seu domicílio, porquanto ao consumidor é facultada a escolha do foro no qual melhor possa exercer a defesa dos seus direitos, diante de sua condição de vulnerabilidade, conforme os art. 4o, I, e 6o, VIII, ambos da Lei. n. 8.078/90" (Acórdão 1260802, 07070601620208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020). (Destacou-se) "1. Nos autos da Ação Civil Pública n° 94.0008514-1, nos quais se questionou o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural, o Banco do Brasil S.A, o Banco Central do Brasil - BACEN e a União foram condenados "solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal" (Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Resp. 1.319.232/DF)... 3. Se o credor optou por individualizar a sentença genérica apenas em face do Banco do Brasil S.A, a competência para apreciar o feito é da Justiça comum, nos termos das Súmulas 508 e 556 do Supremo Tribunal Federal" (Acórdão 1268088, 07061282820208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020). (Destacou-se) "2. Quanto à competência, embora o título executivo judicial a que se pretenda executar tenha originado de um julgamento perante uma Vara da Justiça Federal (Ação Civil Pública - ACP n.o 94.00.08514, da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal), e ter como litisconsortes passivos a União e o Banco Central, tem-se que a sentença condenou as partes de forma solidária, cabendo ao exequente escolher qual parte pretenda executar no cumprimento de sentença. 3. Como o agravado escolheu executar a sentença apenas contra o recorrente (Banco do Brasil), não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário, uma vez que a condenação foi solidaria, e muito menos em competência da Justiça Federal, uma vez que o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista e se sujeita à competência da Justiça comum local" (Acórdão 1259096, 07253207820198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 7/7/2020). (Destacou-se) "2.1. O Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, prolator na sentença que julgou a Ação Civil Pública no 94.00.08514, não é competente para processar todas as execuções individuais derivadas do julgado. 3. Não se verifica razões que justifiquem o reconhecimento da competência da Justiça Federal, já que a ação foi movida apenas contra o Banco do Brasil, que é sociedade de economia mista, que não está inserida no rol de competência definido no art. 109 da Constituição Federal" (Acórdão 1190106, 07081587020198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 7/8/2019). (Destacou-se) Em consonância com o entendimento supra, este Magistrado já teve a oportunidade de ser relator em recurso versando sobre matéria símile, no que fui acompanhado pelo e. Colegiado, verbis: “1. Na origem, busca-se a liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. 2. A condenação que respalda a liquidação de sentença impôs obrigação solidária aos réus, o que, nos termos do art. 275, Código Civil, autoriza aos credores moverem a liquidação da sentença em desfavor de quaisquer deles. 3. Não há litisconsórcio passivo necessário, de forma que mostra-se cabível acionar apenas o Banco do Brasil que, na condição de sociedade de economia mista, não está contemplado entre os entes elencados no art. 109, Constituição Federal, capazes de atrair a competência da Justiça Federal. 4. Agravo de Instrumento não provido.” (Acórdão 1382827, 07169747020218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no PJe: 12/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Desse modo, considerando que, em tese, a r. decisão agravada parece estar de acordo com a jurisprudência da Corte, não se verifica, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso. Neste quadro, ausente requisito cumulativo e imprescindível ao efeito suspensivo reclamado, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intime-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator